Tribunal: CARF
Processo: 10865.901935/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901935/2009-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.388 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINSITRATIVO FISCAL
Recorrente
SOUFER INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem para que esta: Confirme a
estimativa de CSLL (período de apuração: 28/02/2003) do presente processo fora utilizada na
composição do saldo
negativo declarado na DCOMP
referente ao processo
no
10865.901578/2010-49; Averigue se no processo de no 10865.901578/2010-49 haveria crédito
disponível a ser aproveitado no presente processo; Anexe ao presente processo a cópia integral
do processo no 10865.901578/2010-49. A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal
conclusivo sobre as apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada
para, querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do
Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-59.922, da
3a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra o “Despacho Decisório”
(Rastreamento no 825113098), ciência dada em 01/04/2009, que não reconheceu o
crédito pleiteado de pagamento a maior de estimativa da CSLL (PA –fev/2003), no
valor de R$49.03,55. O Pedido foi feito por meio do Per/Dcomp no
03711.08626.090405.1.3.04-9033.
2. O Despacho Decisório traz, resumidamente:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901935/2009-35
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.388 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901935/2009-35

Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão Informado no PER/DCOMP: R$49.032,55.
Analisadas as Informações prestadas no documento acima Identificado, foi constatada a
Improcedência do crédito Informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a
título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período. CARACTERÍSTICAS DO DARF:

3. A empresa tempestivamente apresentou Manifestação de Inconformidade, em
17/04/2009, contestando o Despacho Decisório, nos seguintes termos, resumidamente.
O contribuinte ao apresentar a Perd Comp que não foi homologado culminou no
presente despacho decisório, errou no tipo de crédito, constatou erroneamente como
pagamento indevido ou a maior, ocorre que a origem do crédito se da tão somente pela
existência de saldo negativo do exercício 2004 ano calendário 2003 no importe de
R$76.165,97, devidamente declarado na DIPJ 2004, pág. 16.
Apesar do erro cometido o contribuinte tem direito à compensação, o fato é que a Perd
Comp foi entregue como pagamento a maior o que gerou a decisão.
(..............)
Face incorreção do tipo do crédito declarado na Perd Comp, o contribuinte sendo
possuidor legitimo de tal crédito, apresenta Perd Comp retificadora para que a mesma
seja retificada "de oficio” uma vez que o sistema da Receita Federal não permite a
retificação através da Internet.
4. É o Relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO LÍQUIDO E
CERTO .
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“6.3. Esclareça-se, por oportuno, que compete ao contribuinte o ônus da formação da
prova do direito creditório, a fim de demonstrar a certeza e liquidez do indébito
utilizado em compensação, conforme exigido no art. 170, do CTN. Nesse sentido é a
jurisprudência abaixo:
(...)
6.4. Portanto, verifica-se que o contribuinte tem direito à restituição e/ou compensação
do tributo pago indevidamente, desde que atenda aos requisitos legais e faça prova de
possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda pública.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.388 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901935/2009-35

6.5. No caso em discussão a impugnante alega ter cometido um engano no
preenchimento do Per/Decomp, pois o crédito que deveria ser pleiteado é parte do saldo
negativo da CSLL, do ano calendário de 2003, no valor de R$76.165,97 e, não o
pagamento a maior da estimativa da contribuição (PA - fevereiro/2003).
6.6. Mesmo não tendo a Impugnante apresentado Per/Dcomp retificador no devido
tempo, em respeito à verdade material, analisando a validade do saldo negativo da
CSLL/2003, verifica-se que o mesmo já foi motivo de pedido de compensação e tratado
no processo no 10865.901578/2010-49, devidamente julgado por esta turma que
prolatou a decisão, que abaixo reproduzo em parte:
No caso em discussão a Impugnante informou na DIPJ/2004 um saldo negativo da
CSLL (AC-2003) de R$76.165,97. Este saldo era composto por: [estimativas
R$883.479,34
(sendo
R$250.381,34
parcelamento)
(-)
contribuição
devida
R$807.313,37 = Saldo Negativo R$76.165,97].
No Per/Dcomp apresentado pleiteou este crédito. Da análise processada pela DERAT
não foi confirmado o valor de R$250.381,34 das estimativas parceladas, razão da não
homologação das compensações, pois, não houve a apuração do saldo negativo da
CSLL.
A Impugnante alega que por não estar claro que tenha sido esta a razão da não
homologação das compensações o Despacho seria nulo, por ausência de
motivação/fundamentação. Porém, como fica demonstrado, a Impugnante já na sua
Manifestação de Inconformidade e também na Aditamento, abordou de maneira clara o
problema do parcelamento das estimativas. Não havendo como alegada a nulidade da
Decisão.
Está demonstrado na Decisão o valor das estimativas que não foi confirmado pelo
sistema por se tratar de parcelamento, não gerando conseqüentemente saldo negativo da
CSLL, a ser compensado.
A Impugnante não apresenta os documentos relativos a este parcelamento e
comprovantes dos eventuais pagamentos das parcelas devidas. Sendo assim, como
somente é possível a restituição ou compensação de créditos líquidos e certos contra a
Fazenda este valor expurgado do cálculo acima demonstrado gera o saldo negativo de
R$0,00.
(...................)
6.7. Diante de todo o acima exposto, (não provando a Impugnante possuir crédito
líquido e certo contra a Fazenda pública) voto no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, mantendo-se o
despacho decisório recorrido (não homologar a compensação declarada).”

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/08/2014 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 44), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 17/09/2014 (e-Fls. 47 a 55), e documentos anexos (e-Fls. 56 a 77).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Que “como afirmado na Manifestação de Inconformidade, a DCOMP foi
preenchida com um pequeno equívoco. Nela foi afirmado que o crédito era
decorrente de pagamento indevido ou a maior, porém, deveras, referia-se a
saldo negativo de CSLL. Esse erro foi superado pela r. decisão recorrida,
que, à luz do princípio da verdade material, aceitou a justificativa da ora
Recorrente”;
ii.
Que “a despeito de ter sido superado esse equívoco, a Manifestação de
Inconformidade foi julgada improcedente, sob a justificativa de que o
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.388 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901935/2009-35

crédito apontado não seria suficiente para saldar o débito, pois teria sido
utilizado em outras compensações”;
iii.
Que “a r. decisão recorrida deixa consignado que o crédito apontado na
compensação em foco já havia sido indicado em outra compensação,
tratada no processo no 10865-901578/2010-49. Naqueles autos, a
compensação não foi homologada por conta da existência de parcelamento
de estimativa que compôs o saldo negativo de CSLL apontado”;
iv.
Que a decisão de 1a instância deveria ter realizado o sobrestamento do
feito do processo no 10865-901578/2010-49 até que fosse quitado o
parcelamento;
v.
Que “o citado parcelamento especial foi integralmente quitado em junho
de 2013, como também se prova pelo “Demonstrativo de Pagamentos” em
anexo (doc. 06). Outrossim, o “Extrato da Dívida PAES”, também em
anexo (doc.07), confirma a quitação integral e aponta saldo em 31/07/2014
igual a zero”;
vi.
Por fim, requer o provimento do Recurso Voluntário.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72.
Como visto, a decisão de 1o instância superou o suposto equívoco da contribuinte
na transmissão da DCOMP, em que havia declarado crédito de pagamento indevido ou a maior
de CSLL (período de apuração: 28/02/2003) no valor de R$ 49.032,55, quando na verdade a
origem do crédito seria de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003 (exercício 2004), no
valor de R$ 76.165,97.
Entretanto, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por ter
verificado que o mencionado crédito de saldo negativo fora objeto de outra DCOMP, em trâmite
no processo administrativo no 10865.901578/2010-49, e que também fora julgado improcedente
pela mesma 3o Turma da DRJ/SPO.
Analisando-se o caso, entendo que se o crédito do presente processo encontra-se
realmente vinculado ao crédito do processo no 10865.901578/2010-49, a medida correta seria
sobrestá-lo até o trânsito em julgado administrativo deste outro.
Em consulta ao sistema COMPROT, verifiquei que a decisão de 1a instância do
processo no 10865.901578/2010-49 não foi terminativa, vez que se encontra pendente de
julgamento no CARF:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.388 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901935/2009-35

Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do CARF, não consta qualquer acórdão
referente a este processo.
Por outro lado, entendo que a decisão de 1a instância não abordou 02 (pontos) de
suma importância, que prejudicariam até mesmo o sobrestamento do presente processo:
i.
O primeiro é se a estimativa do presente processo fora utilizada na
composição do saldo negativo declarado na DCOMP do processo no
10865.901578/2010-49;
ii.
O segundo ponto é se haveria crédito disponível a ser aproveitado no
presente processo, caso este outro processo seja julgado procedente.
Entendo que tais informações são de suma importância para o esclarecimento
deste processo, vez que se a contribuinte tiver utilizado integralmente o crédito declarado na
DCOMP do processo no 10865.901578/2010-49, não haveria qualquer razão para sobrestá-lo.
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Confirme se a estimativa de CSLL (período de apuração: 28/02/2003) do
presente processo fora utilizada na composição do saldo negativo
declarado na DCOMP referente ao processo no 10865.901578/2010-49;
ii.
Averigue se no processo de no 10865.901578/2010-49 haveria crédito
disponível a ser aproveitado no presente processo;
iii.
Anexe ao presente processo a cópia integral do processo no
10865.901578/2010-49.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.388 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901935/2009-35

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital